Tribunal: STF
Processo: RE 81539
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ABALROAMENTO DE VEICULOS. DANOS SIMPLESMENTE
MATERIAIS.
APURAÇÃO DE SEU VALOR TENDO EM VISTA OS INDICES DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIABILIDADE, EM CONSONANCIA COM A ORIENTAÇÃO ORA
ASSENTADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 79.663, PLENO 15.9.75).
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.